Tribunal: TJDFT
Processo: 0740496-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. TARJA AMARELA. URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao réu/recorrido, Distrito Federal, que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela central de regulação da Secretaria de Saúde a realização do procedimento CE –Parotidectomia Total com todos os materiais e suportes necessários, inclusive internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrição médica.
3. O recorrente alega que se encontra com quadro de Hiperparatireoidismo Refratário à Medicação – CID E21 e devido à demora para realização do procedimento cirúrgico de CE – Cirurgia de Parotidectomia Total em Oncologia, solicitado em 15/03/2022 (ID. 40723521), a sua saúde estaria debilitada, de modo a necessitar do tratamento requerido. Assevera que não haveria previsão de data para realização do procedimento. Aduz que espera já superou 07 (sete) meses e não seria legal o Poder Judiciário proferir uma decisão sem estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, sob pena de tornar a sentença inócua em termos materiais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar o recorrido a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a Cirurgia de Parotidectomia Total em Oncologia, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o acompanhamento necessário.
5. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, eis que foi proferida em atenção a estrita legalidade e os precedentes firmados pelo Poder Judiciário (ID. 40723551).
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. O documento de solicitação de cirurgia apresentado pelo recorrente ID. 40723521, encaminha o paciente, portador de Hiperparatireodismo e outros transtornos de Glândula Paratireóide - CID. E21, para procedimento cirúrgico de CE – Parotidectomia Total em Oncologia, com Risco: AMARELO - URGENTE. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou (ID. 40723522 - Pág. 3) que o pedido de cirurgia foi inserido em 15/03/2022, com risco amarelo – prioridade 1 e que haviam 1.021 solicitações pendentes do Grupo CE - CABEÇA E PESCOÇO aguardando marcação/autorização no Distrito Federal. Dentre essas, teriam: 04 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 315 solicitações com classificação AMARELO - prioridade 1, 390 solicitações com classificação VERDE - prioridade 2 e 312 solicitações com classificação AZUL- prioridade 3. Considerando a classificação de risco da solicitação do recorrente, amarelo – prioridade 1, foi esclarecido que estariam sendo agendadas as solicitações de mesma classificação inseridas no mês 01/2021 (informações prestadas em 15/07/2022).
10. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, destaco que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia e a concretização deste princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado (isonomia material).
11. Na presente hipótese, a classificação de risco do recorrente é Amarelo – Urgente (ID. 40723521), ou seja, a demora pode prejudicar ainda mais a sua saúde. Outrossim, conforme bem destacado no parecer ministerial constante do ID. 41209334, o recorrente de 57 anos “hipertenso, possui diagnóstico de insuficiência renal crônica (CID N18.0), em programa de hemodiálise, além de hiperparatireoidismo secundário refratário ao uso de medicações, necessitando da cirurgia pleiteada para o seu tratamento, como constam nos relatórios médicos acostados aos autos (ID 40723521). O médico do paciente atestou que pode existir risco de óbito caso o paciente não realize o procedimento, apesar de atestar que não se trata de situação urgente. O paciente foi inserido no SISREGIII no dia 15/03/2022, sendo que o prazo de 180 dias descrito no Enunciado 93 do CNJ foi ultrapassado no dia 11/09/2022, motivo pelo qual há de se considerar que o recorrido já se encontra omisso.”
12. Desse modo, passados aproximadamente 4 (quatro) meses após as informações prestadas pela Central de Regulação (ID. 40723522 - Pág. 3) e sem a modificação do quadro narrado, se faz necessário impor ao recorrido, Distrito Federal, que realize o procedimento cirúrgico no recorrente.
13. Conforme o teor do Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Assim, vislumbro que o prazo de 180 (cento e oitenta), dias desde a inclusão do recorrente no cadastro da central de regulação de cirurgias eletivas formalizado em 15/03/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que procedimento cirúrgico de CE – Cirurgia de Parotidectomia Total em Oncologia seja realizado no prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão, sem embargo de fixação de multa cominatória.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e determinar que procedimento cirúrgico de CE – Cirurgia de Parotidectomia Total em Oncologia seja realizado no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do acórdão.
15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.